Tribunal: TJMT
Processo: 1030600-80.2020.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030600-80.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Benfeitorias, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLIDESO CELESTINO BATISTA - CPF: 142.075.591-91 (APELANTE), SIMONE ALICE DE OLIVEIRA BATISTA - CPF: 615.579.001-91 (ADVOGADO), CELIA REGINA LEITE DOS REIS CARGNELUTTI - CPF: 346.204.191-68 (APELADO), RODRIGO DIEGO DE CARVALHO - CPF: 898.524.351-91 (ADVOGADO), esposo da requerida professor Evandro (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E MORAIS – CONTRATO DE LOCAÇÃO – RENÚNCIA EXPRESSA AO DIREITO DE REPARAÇÃO POR BENFEITORIAS – CLÁUSULA VÁLIDA E EFICAZ – SUÚMULA 335 DO STJ –

VERBA HONORÁRIA – APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

"Nos contratos de locação, é válida a cláusula de renúncia à indenização das benfeitorias e ao direito de retenção"
(Súmula 335 do STJ).

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar essa verba anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materias e Morais julgada improcedente, com a condenação do autor ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

O apelante defende o direito a usufruir das benfeitorias que construiu no terreno da apelada.

Aduz que ela mesma em seu depoimento pessoal reconheceu que antes da ocupação dele (apelante) no local só havia o alicerce.

Pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões no ID. 201895682.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante busca o direito à reparação civil em razão de ter providenciado a construção de uma lanchonete no terreno da apelada, situado na Avenida Beira Rio, Cuiabá-MT.

Esse fato não foi negado tanto pela locadora em seu depoimento pessoal quanto pela decisão combatida, que declarou a validade da cláusula oitava do contrato de locação, in verbis:

“Fica ao LOCATÁRIO, a resposabilidade e zelar pela conservação e limpeza do imóvel, sendo vedadas reformas e quaiquer alterações no imóvel sem a prévia e expressa autorização do locador e
toda e qualquer bem feitoria, não terá ressarcimento por parte do locador
.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O LOCATÁRIO está obrigado a devolver o imóvel em perfeitas condições de conservação e limpeza, quando terminado ou rescindido o contrato
sem indenizações por parte do locador
.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Caso este consinta na realização das obras, estas ficarão desde logo, incorporadas ao imóvel,
sem que assista ao LOCATÁRIO qualquer indenização pelas obras ou rentenção por benfeitorias
.

PARÁGRAFO TERCEIRO: As benfeitorias removíveis poderão ser retiradas, desde que não desfigurem o imóvel locado. (sic. fls. 2/3 do ID. 115341034).

Sobre o assunto, a Súmula 335 do STJ enuncia que
“nos contratos de locação, é válida a cláusula de renúncia à indenização das benfeitorias e ao direito de retenção
”, não tendo o apelante apresentado nenhum motivo excepcional capaz de afastar esse entendimento.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO COMERCIAL - DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS PACTUADOS - NÃO CARACTERIZAÇÃO - CLÁUSULA PENAL - CONDENAÇÃO INDEVIDA -
BENFEITORIA NECESSÁRIA - RENÚNCIA EXPRESSA AO DIREITO DE REPARAÇÃO - LEGALIDADE
- RECURSO NÃO PROVIDO. Constando no contrato que qualquer reparo que não implicasse na alteração da estrutura do imóvel poderia ser realizado sem prévia autorização ou fiscalização do sublocatário, a sua não anuência não caracteriza descumprimento da avença. "
Nos contratos de locação, é válida a cláusula de renúncia à indenização das benfeitorias e ao direito de retenção." (Súmula 335/STJ)
. E se convencionada entre as partes, não cabe reparação.
(TJMT, N.U 0003566-48.2014.8.11.0045, , RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/05/2018, Publicado no DJE 05/06/2018, sem destaques no original).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA – LOCAÇÃO RESIDENCIAL E COMERCIAL (...)
COMPENSAÇÃO DOS ALUGUERES DEVIDOS COM BENFEITORIAS REALIZADAS – EXPRESSA CLÁUSULA CONTRATUAL QUE AFASTA A PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIAS – EXEGESE DA SÚMULA 335 DO STJ E ART. 35 DA LEI Nº. 8.245/91 – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AJUSTE E AUTORIZAÇÃO EXPRESSA NESTE SENTIDO
, BEM COMO DEMONSTRAÇÃO DE QUE SE TRATAM DE BENFEITORIAS NECESSÁRIAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO (...).
Considerando que o contrato de locação estabelecido entre as partes prevê renuncia à indenização das benfeitorias ao direito de retenção, de rigor a manutenção da sentença, a teor da Súmula 335 do STJ
.
Não sendo comprovada a existência de ajuste e autorização verbal expressa para compensação das benfeitorias nos valores devidos pelos alugueres do bem imóvel, mostra-se indevida a reparação pretendida
.
(TJMT, N.U 1005040-73.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023, Publicado no DJE 03/12/2023, sem destaques no original).

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais definidos em primeiro grau comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior, “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada
(...)”. (AgInt no AREsp n. 886004/RJ, DJe de 18-8-2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com amparo no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024